Tribunal: STF
Processo: HC 67115
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-06-06
Data de publicação: 1989-06-06

Ementa:
- HABEAS CORPUS. COLIDENCIA DE DEFESA, INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFICIÊNCIA DA DEFESA TECNICA. A APELAÇÃO
DA SENTENÇA ABSOLUTORIA FOI APRESENTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, NO
PRAZO DO ARTIGO 600 DO C.P. PENAL. O PACIENTE E CO-RÉU NEGARAM EM
JUÍZO A AUTORIA DO DELITO, O QUE AFASTA A ALEGAÇÃO DE COLIDENCIA.
QUANTO A DEFESA, NA VIA REVISIONAL, NÃO HÁ COMO APRECIA-LA, UMA
VEZ QUE EM SEDE DE HABEAS CORPUS NÃO SE APRECIA MATÉRIA DE PROVA.
HABEAS CORPUS DENEGADO.